Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-69.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-69.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESUITA IZABEL DE JESUS - CPF: 458.921.991-34 (APELADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR.

SENTENÇA ULTRA PETITA.

REJEITADA.

CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

COMPROVADO. DANO MORAL. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou os pedidos conforme delimitados na petição inicial.

Demonstrado o vício de consentimento, impõe-se a rescisão do contrato de consórcio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001973-69.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: JESUÍDA IZABEL DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, na ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e dano moral, que julgou parcialmente procedente os pedidos,
“
a)

DECLARAR
a nulidade do contrato;
b) CONDENAR
solidariamente as requeridas a restituírem a autora a importância de R$ R$3.192,00 (três mil, cento e noventa e dois reais) paga quando da celebração do negócio, corrigida monetariamente pelo INPC
,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;
c) CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);
d) CONFIRMAR
a tutela deferida em Id. 30849882. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima
, CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC. Tais valores devem ser custeados igualmente, metade para cada parte requerida.
”
(id. 233407665)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

(id. 233407672)

A apelante,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
em preliminar alega que a decisão é
ultra petita
, uma vez que não há pedido de nulidade e nem revisão de cláusulas contratuais, e por isso não pode o Juízo de ofício revisá-las, conforme dispõe a Súmula 381 do STJ.

No mérito destaca que quem procurou a empresa ré foi a apelada, por meio do seu representante de vendas, e no dia da contratação a apelada assinou o contrato conforme se infere de cópia do documento.

Esclarece que os analfabetos e idosos têm plena capacidade para os atos da vida civil. E no caso, não foi alegada a existência de vício de vontade, mas apenas vício formal, daí importa saber se o contrato possui vício de formalidade, em razão do suposto analfabetismo da autora.

Não há qualquer dispositivo legal que imponha a observância da escritura pública para contratos para aquisição de bem móvel com pessoas analfabetas, ao contrário do que ocorre quando se trata de compra e venda de bem imóvel. No caso em voga o contrato é de aquisição de bem, através de consórcio, o qual se aperfeiçoa com o simples consentimento das partes.

Assevera que não pode ser considerado vício de formalidade essencial que implique sua nulidade. Ainda mais em casos, como o dos autos, em que não se alega que a autora não compreendia o que estava assinando e em que não se exige forma escrita para contratar.

Argumenta que ficou claro nos autos que a apelada sabia como funciona o consórcio, que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo. A apelada ainda afirmou que leu o destaque em vermelho informando da impossibilidade de garantia de contemplação.

Aduz que a apelada deixou de apresentar qualquer prova que caracterizasse a alegada conduta maliciosa do vendedor, ao contrário, limitou-se simplesmente a alegar que firmou um contrato e que houve promessa de contemplação imediata. Portanto, não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Defende a validade da contratação e de suas cláusulas, refuta a

alegação de propaganda enganosa e golpe.

Discorda da restituição de valores e condenação ao pagamento de dano moral, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“I – Acolher as preliminares arguidas; II – Declarar a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento; III – Julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo os recorridos aguardarem o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo; IV – Assegurar o direito da recorrente em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato; V – Afastar a condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva da apelante; VI – Por cautela, em caso de manutenção da condenação por danos morais, requer que seu valor seja limitar à R$ 300,00 (trezentos reais);”

Sem contrarrazões. (id. 233407678)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em preliminar a apelante,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
alega que a decisão é
ultra petita
, uma vez que não há pedido de nulidade e nem revisão de cláusulas contratuais, e por isso não pode o Juízo de ofício revisá-las, conforme dispõe a Súmula 381 do STJ.

Eis os pedidos iniciais:

“a) O recebimento, registro e autuação da presente petição inicial, bem como os documentos que a acompanham, as seguintes medidas liminares inaudita altera pars: 1) Paralisar o consócio em andamento; 2) Que as requeridas se abstenham de incluir o nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. b) A citação da requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, sob pena de revelia e julgamento antecipado da lide; c) Declara não ter interesse na conciliação e pugna pela não realização de audiência de mediação ou conciliação; d) Sejam julgados procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de repetição de indébito, de R$ 6.384,00 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais); e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todos acrescidos de juros de mora, e devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento e) Seja concedido à requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei n° 1.060/50; f) A inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VII, da Lei n° 8078/90; g) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidas em direito, assim como a posterior juntada de documentos que se fizerem necessários ao deslinde da presente causa; h) Pagamento das custas processuais que a demanda por ventura ocasionar, bem como perícias que se fizerem necessárias, exames, laudos, vistorias e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme arbitrado por Vossa Excelência.”

A sentença apreciou os pedidos conforme delimitados na petição inicial, declarou a nulidade do contrato em razão do vício de consentimento, uma vez que ficou comprovado nos autos que a apelada foi induzia a contratar um consórcio pensando que era um empréstimo, não houve a revisão das cláusulas contratuais, taxas, encargos, como faz crer a apelante.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Quanto a mérito, colhe-se dos autos que a apelada celebrou contrato de consórcio com a apelante em 10/05/2019, acreditando ter pactuado contrato de empréstimo, tendo-lhe sido prometida a liberação rápida de um crédito no valor total de R$ 75.699,59 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), e para tanto, efetuou o pagamento da parcela de entrada.

Todavia, não recebeu o crédito como prometido, quando então percebeu que tinha sido vítima de publicidade enganosa. Alegou ter incidido em erro ao contratar o consórcio, uma vez que é pessoa idosa e analfabeta funcional, tentou resolver administrativamente, sem êxito, ajuizou a ação.

Após o regular trâmite processual, teve a audiência de instrução, em que foram ouvidas uma informante e a autora.

Na audiência, foi confirmado que a autora apelante é analfabeta, não sabe ler, assinou o contrato pensando ser de empréstimo e somente depois tomou conhecimento que se tratava de um contrato de consórcio.

Muito embora a apelante alegue que não existe vício de consentimento e que a apelada tinha pleno conhecimento do que estava contratando, não é o que foi comprovado nos autos.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Além disso, é dever do fornecedor prestar informações adequadas ao consumidor relativas aos dados essenciais de produtos e serviços, a teor dos artigos 4º, incisos I e IV, 6º, inciso III e 36, todos do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese as alegações feitas pela parte ré, não há nos autos provas que sustentem que a autora foi informada adequadamente sobre o contrato firmado.

Embora não se possa considerar o analfabeto, por si só, incapaz, a formalização do contrato firmado por ele deve observar determinados pressupostos formais, a fim de assegurar que a declaração de vontade foi fornecida de forma livre, desembaraçada e consciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de exigir que o contrato firmado por pessoa analfabeta seja formalizado por meio de instrumento público ou assinado a rogo, por terceiro.

Quanto aos fatos, constata-se que a ré, aproveitando-se da condição de hipossuficiência econômica, técnica e informacional da requerente, sonegou-lhe a informação da modalidade de crédito que estava contratando, além de induzi-la ao erro ao fazê-la acreditar que teria o crédito liberado imediatamente.

É necessário reconhecer a ilicitude da conduta da provedora de serviços, que demonstrou negligência ao firmar o contrato sem a devida cautela e ao ignorar as regras obrigatórias, especialmente considerando a consumidora analfabeta. Assim, fica evidente a responsabilidade da provedora em compensar os danos sofridos pela consumidora.

A ré incorreu em erro quanto ao negócio jurídico em questão. Neste caso, o objetivo não se limita à compensação dos danos, mas sim à anulação do contrato devido ao vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, conforme estabelecido no art. 139, I, do Código Civil. Essa anulação implica na devolução imediata das quantias pagas, com o intuito de restaurar as partes ao estado anterior à celebração do contrato, conforme previsto no art. 182 do Código Civil.

(...)

A parte ré argumenta que o contrato menciona a falta de garantia quanto à data de contemplação, porém a requerente, que é analfabeta e pessoa idosa, não foi informada sobre esse aspecto. Em sua percepção, ela acreditava tratar-se de um empréstimo, e não há evidências nos autos que contradigam essa informação, exceto pelo contrato que ela não conseguiu ler.

Dessa forma, a requerente foi levada ao erro na contratação do plano oferecido por uma representante da administradora de consórcio, que mencionou uma contemplação imediata.

Diante dessa conduta abusiva e arbitrária de fazer uma promessa falsa de rápida contemplação, fica evidente o dever das rés em indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos. A atitude ardilosa de apresentar uma promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a autora aderisse ao negócio proposto, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a obrigação de indenizar.”
(id. 2334076660)

Dessa forma, ficou comprovado que a apelante levou a apelada

ao erro no momento da contratação, pois a apelada aderiu ao contrato em razão da promessa de contemplação imediata, e por ser analfabeta, não teve prévia ciência das condições e cláusula contratuais e que na realidade se tratava de um consórcio e não de um simples contrato de empréstimo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONFIGURADO - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como sabido, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

Assim, comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago a título de sinal.

Se o caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação, ficou caracterizado, excepcionalmente, a ocorrência de dano moral.- (N.U 1000634-66.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DA RÉ. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE VALORES. COOPERATIVA QUE HÁ MUITO É INVESTIGADA PELA PRÁTICA NARRADA PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR ILUDIDO COM A PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. ESQUEMA FRAUDULENTO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1036092-70.2022.8.26.0007; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO POR AGENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRADORA - FALSA PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA - OCORRÊNCIA INCONTROVERSA - RESCISÃO DO CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO CONTRATANTE - LESÃO ANÍMICA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRRAMENTO.
- No Contrato de Participação em Consórcio destinado à aquisição de imóvel, a relação entre as partes é tipicamente de consumo.
- A pessoa jurídica prestadora de serviços responde, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades.
- Verificado que o Consumidor foi induzido a erro na adesão ao Plano de Consórcio, sob a falsa promessa do vendedor de que haveria a imediata contemplação da quota adquirida, e que essa ocorrência foi admitida pela Administradora ao tempo da rescisão do negócio, sem, contudo, proceder à devolução das quantias recebidas, tais condutas desleais e violadoras da boa-fé objetiva, além de evidenciarem o direito do ex-Consorciado à recomposição material imediata e integral, configuram danos morais.
- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório por lesão imaterial não pode servir como fonte de enriquecimento, nem consubstanciar incentivo à reincidência na prática dos ilícitos. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.009709-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024)

Em relação ao dano moral, não há como afastar, pois a atitude enganosa da apelante ultrapassa o mero aborrecimento, devendo ser por isso mantida a condenação.

Quando ao valor, deve ser mantido, pois foi fixado considerando as circunstâncias dos autos e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo assim não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024